Tribunal: TJDFT
Processo: 0722841-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722841-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: PAULO JOSE MAURICIO EMBARGADO: ELDER OLIVEIRA DE SOUSA COSTA D E C I S Ã O Na petição de ID 69201212, o exequente requereu a intimação do executado para que indique bem passíveis de penhora sob pena de incorrer nas sanções do inciso V do artigo 774 do Código de Processo Civil: “À vista do exposto, o exequente requer a Vossa Excelência, que seja intimado o executado, para indicar bens passiveis de penhora, sob pena de praticar ato atentatório à dignidade da justiça artigo 774, V, CPC, haja vista que, o pagamento integral da dívida decorrente do título não pago, perfaz o valor de R$ 36.859,92 (trinta e seis mil oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos), que se pede nos termos dos artigos 831 CPC” (ID 69201212). Intimado, o executado quedou-se inerte conforme certidão de ID 70482522. Embora o executado não tenha se pronunciado quanto à indicação de bens passíveis de penhora, por ora, não vislumbro qualquer medida maliciosa de se tentar frustrar a satisfação do crédito do exequente, uma vez que já foi tentada a penhora de ativos financeiros sem sucesso (ID 64254863). Além disso, as pesquisas de automóveis e de imóveis do executado pelo exequente também não restaram frutíferas nos termos da decisão de ID 67657126. Assim, o executado ainda não praticou nenhum ato atentatório à dignidade da justiça passível de sanção, motivo pelo qual indefere-se a aplicação da multa prevista no artigo 774 do Código de Processo Civil. Indique o exequente, no prazo de até 30 (trinta) dias, bens do executado passíveis de penhora. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora